Tribunal: TJMT
Processo: 1025201-86.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025201-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GEOVANE JUNIOR CONCEICAO - CPF: 043.130.291-09 (AGRAVADO), YASMIN FERNANDA GAMARRA DIAS - CPF: 704.852.521-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RISCO BAIXO A MODERADO DE REINCIDÊNCIA. CARÁTER NÃO VINCULANTE DO LAUDO PERICIAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PEDIDO DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto em favor do apenado condenado a 33 (trinta e três) anos de reclusão pela prática de roubo, latrocínio e tráfico de drogas. O órgão ministerial sustenta que o exame criminológico realizado com base no protocolo HCR-20 apontou risco de reincidência classificado como "baixo a moderado", com detecção de traços de impulsividade, histórico de violência e versatilidade criminal, o que, a seu ver, obstaria o preenchimento do requisito subjetivo. Requer, em caráter principal, a cassação da progressão e, subsidiariamente, a realização de novo exame criminológico no prazo de 4 (quatro) meses.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo de exame criminológico com resultado de risco "baixo a moderado" de reincidência, por si só, constitui fundamento idôneo e vinculante apto a obstar a progressão de regime quando presentes bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares; (ii) estabelecer se, à míngua de fato superveniente, é cabível a determinação de novo exame criminológico como condição para futura reavaliação do benefício já concedido.

III. Razões de decidir:

1. O exame criminológico, após a edição da Lei n. 10.792/2003, deixou de ser obrigatório, passando a constituir faculdade do magistrado quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, nos termos da Súmula n. 439 do STJ, possuindo natureza auxiliar e instrutiva, sem força vinculante sobre o convencimento judicial.

2. O laudo pericial fundamentado em critérios estáticos e históricos — como a natureza dos crimes praticados e o passado do apenado — não pode, isoladamente, servir de fundamento para negar a progressão de regime, sob pena de se instituir, na prática, regime de cumprimento perpétuo no regime fechado, em flagrante violação ao sistema progressivo e à finalidade ressocializadora da pena.

3. A exigência de prognóstico de risco zero de reincidência como condição para a progressão de regime é utópica e incompatível com o modelo progressivo brasileiro, que pressupõe transição gradual e fiscalizada para a liberdade, sendo o regime semiaberto — com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno — o instrumento adequado para aferir a absorção da terapêutica penal pelo reeducando.

4. O requisito subjetivo deve ser aferido a partir de elementos concretos e atuais da execução penal, e, no caso em exame, o apenado ostenta bom comportamento carcerário, ausência de faltas disciplinares recentes e dedicação contínua a atividades de trabalho e estudo no interior da unidade prisional, ao longo de mais de 12 (doze) anos de custódia.

5. O próprio laudo pericial, embora registre risco "baixo a moderado", não aponta qualquer transtorno mental grave ou psicopatia que impeça o convívio social, o que reforça a higidez da decisão de primeiro grau que valorou o conjunto probatório de forma equilibrada.

6. A gravidade abstrata dos delitos e os elementos históricos da vida pregressa do apenado, desacompanhados de dados concretos e atuais que revelem inadequação ao benefício, não constituem fundamento suficiente para negar a progressão de regime, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O pedido subsidiário de realização de novo exame criminológico carece de amparo legal e fático, pois, à ausência de fato superveniente apto a desconstituir as conclusões do laudo já produzido, a renovação da prova técnica configura diligência inócua, atentatória à economia processual e à estabilidade das relações jurídicas já decididas.

IV. Dispositivo:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O exame criminológico tem natureza auxiliar e instrutiva, não vinculando o magistrado, de modo que o resultado de risco "baixo a moderado" de reincidência, desacompanhado de indicação de transtorno mental grave ou psicopatia, não constitui, por si só, fundamento idôneo para obstar a progressão de regime quando presentes bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares. 2. A gravidade abstrata dos crimes praticados e os elementos históricos da vida pregressa do apenado, sem respaldo em dados concretos e atuais da execução penal, são insuficientes para negar a progressão de regime, sob pena de violação ao sistema progressivo e à finalidade ressocializadora da pena. 3. A determinação de novo exame criminológico, à míngua de fato superveniente que justifique a renovação da prova técnica já produzida, configura diligência inócua e atentatória à economia processual e à estabilidade das relações jurídicas já decididas.

Dispositivos relevantes citados: Art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), com a redação dada pela Lei n. 10.792/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula n. 439; STJ – AgRg no HC n. 963.067, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 19/03/2025. TJMT – Agravo de Execução Penal n. 1039587-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21/01/2026, publicado no DJE 26/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 1025201-86.2026.8.11.0000, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID. 373549387), que concedeu ao recuperando
Geovane Junior Conceição
a progressão do regime fechado para o semiaberto.

Em suas razões recursais (ID. 373549386), o
Parquet
sustenta, em apertada síntese, que o agravado não preenche o requisito subjetivo necessário à benesse. Argumenta que o exame criminológico realizado (mov. 402.2) indicou risco de reincidência classificado como "baixo a moderado", destacando fatores como violência prévia, impulsividade e versatilidade criminal. Invoca o princípio da proteção eficiente da sociedade e a gravidade dos delitos (roubo, latrocínio e tráfico), pugnando pela cassação da decisão de progressão ou, subsidiariamente, pela realização de novo exame criminológico no prazo de 04 (quatro) meses.

A defesa apresentou contrarrazões (ID. 373549391), defendendo a higidez da decisão agravada, ressaltando que o requisito objetivo é incontroverso e que o comportamento carcerário do apenado é exemplar, com dedicação ao estudo e trabalho.

O Juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (ID.377047378), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, assim sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“ Sumário: agravo em execução penal – progressão de regime – insurgência ministerial – decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto – exame criminológico com indicação de risco baixo a moderado de reincidência – caráter não vinculante do laudo – requisito subjetivo aferido a partir de elementos concretos e atuais da execução penal – bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares – inexistência de tratamento psiquiátrico ou transtorno mental grave – impossibilidade de exigência de prognóstico de risco zero – sistema progressivo e finalidade ressocializadora da pena – desnecessidade de novo exame criminológico – decisão fundamentada e em consonância com a jurisprudência do TJMT – parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (sic).”

Relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e reúne os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside na verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime do agravado Geovane Junior Conceição.

O Ministério Público insurge-se contra a decisão de primeiro grau (ID. 373549387), alegando que o laudo psiquiátrico, ao apontar risco "baixo a moderado" de reincidência, obstaria a evolução para o regime semiaberto.

I. Do Pedido Ministerial e sua Explicação.

O Ministério Público baseia sua irresignação no fato de que o apenado possui uma condenação expressiva (33 anos) por crimes graves e que, no exame pericial baseado no protocolo HCR-20, foram detectados traços de impulsividade e um histórico de violência. Para o órgão acusador, a progressão de regime em face de um risco "moderado" representaria uma "proteção deficiente" por parte do Estado em relação à segurança pública. Por isso, requer que o reeducando retorne ao regime fechado para ser reavaliado futuramente.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão ministerial não merece prosperar.

II. Do Requisito Subjetivo e da Natureza do Exame Criminológico.

É cediço que o exame criminológico, após a edição da Lei nº 10.792/2003, deixou de ser obrigatório, passando a ser uma faculdade do magistrado quando as peculiaridades do caso assim exigirem (Súmula 439 do STJ).

No caso em tela, o exame foi realizado (ID. 373549387).

Todavia, é imperativo registrar que o laudo pericial tem natureza
auxiliar e instrutiva
, não vinculando o convencimento do magistrado. Como bem pontuou o juízo a quo, o exame criminológico lida com probabilidades e, muitas vezes, fundamenta-se em critérios estáticos e históricos (o crime cometido, o passado do réu), que são imutáveis.

Se negarmos a progressão com base exclusiva em "risco moderado" derivado do passado do apenado, estaríamos criando uma pena de caráter perpétuo no regime fechado, ignorando a evolução que o indivíduo apresentou nos
12 anos, 02 meses e 25 dias
em que já está custodiado.

III. Da Análise do Caso Concreto.

O agravado implementou o requisito objetivo (temporal) em 01/01/2026. Quanto ao requisito subjetivo, os documentos de (ID.373549387) demonstram que ele possui:

Bom comportamento carcerário
, sem registro de faltas disciplinares recentes;

Dedicação constante a
atividades de trabalho e estudo
dentro da unidade prisional;

O próprio laudo, embora mencione o risco "moderado", também menciona o risco "baixo", e não aponta qualquer transtorno mental grave ou psicopatia que impeça o convívio social.

Exigir um "risco zero" de reincidência é utópico e nega a própria essência do sistema progressivo brasileiro, que pressupõe uma transição gradual e fiscalizada para a liberdade. O regime semiaberto, com o uso de
tornozeleira eletrônica
e condições impostas na decisão agravada, é justamente o mecanismo adequado para testar a absorção da terapêutica penal pelo reeducando.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao considerar que a gravidade abstrata do crime e elementos históricos não bastam para negar a progressão:

“A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que exige exame criminológico para progressão de regime, constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente. [...]. A exigência de exame deve ser fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução." (STJ, AgRg no HC 963067, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 19/03/2025). (sic).”

Ademais, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que:

" O exame criminológico constitui elemento de valoração do requisito subjetivo para a progressão de regime, mas não vincula o julgador nem impede, por si só, a concessão do benefício quando indica risco moderado a baixo de reincidência." (TJMT, N.U 1039587-58.2025.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2026, publicado no DJE 26/01/2026) (sic).”

Portanto, a decisão de primeiro grau revela-se irretocável, pois equilibra o direito individual do apenado à progressão com as cautelas necessárias à segurança pública, ao impor o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno.

IV. Do Pedido de Novo Exame.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido subsidiário de reavaliação pericial em curto prazo.

À míngua de fato superveniente apto a desconstituir as conclusões pretéritas, a renovação da prova técnica apresenta-se como diligência inócua e destituída de fundamento legal.

Uma vez sedimentado o convencimento deste juízo através de prova hígida, a insistência em novo exame configura-se como expediente de dilação indevida, atentando contra a economia processual e a estabilidade das relações jurídicas já decididas.

Assim, considerando que o apenado preencheu o requisito objetivo foi devidamente aferido e valorado pelo Juízo da Execução, com base em laudo técnico que, apesar de apontar risco moderado abaixo, destacou diversos aspectos positivos da personalidade e conduta do reeducando, ratifica – se a decisão ora impugnada.

Conclusão.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto ao reeducando Geovane Junior Conceição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026